Tribunal: STF
Processo: Rcl 68575
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que, reconsiderando a decisão constante do eDOC 11, julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº 0838535-04.2019.8.20.5001, determinando o rejulgamento do caso. Transcrevo, a propósito, um trecho do julgado:



     



    “Verifico que assiste razão a parte reclamante. Desse modo, reconsidero a decisão e passo a julgar a reclamação.



    Cuida-se de reclamação ajuizada contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que, diante de possível afronta ao princípio da legalidade tributária, afastou a aplicação do Tema 517 em razão da cobrança antecipada do ICMS-DIFAL das sociedades empresárias optantes pelo Simples Nacional. Segundo consignado, a despeito da existência de previsão legal para o recolhimento antecipado do imposto, a norma seria genérica, por delegar a regulamento a especificação dos bens e mercadorias.



    Nessa linha, o tribunal de origem, com base nos Temas 456 (RE-RG 598.677) e 1.093 (RE-RG 1.287.019), determinou que o fisco estadual se abstivesse de ‘exigir o DIFAL/ICMS incidente nas operações interestaduais, nas hipóteses em que adquire mercadoria para revenda, desde a data da impetração do mandamus em 30/08/2019 até 05/04/2022, (noventa) dias após a publicação da lei complementar n. 190/2022, ficando reconhecido o direito à restituição, ou compensação na forma prevista pela legislação estadual aplicável à espécie’ (eDOC 9, p. 16).



    Primeiramente, no julgamento do RE-RG 970.821 (Tema 517), de relatoria do Min. Edson Fachin, esta Corte tratou da constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL das empresas optantes pelo Simples Nacional, fixando a seguinte tese:



    ‘É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território, devida por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.’



    Transcrevo, a propósito, a ementa do referido julgado:



    ‘Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. FEDERALISMO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ASPECTO ESPACIAL DA REGRA-MATRIZ. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSTULADO DE TRATAMENTO FAVORECIDO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI ESTADUAL 8.820/1989. LEI ESTADUAL 10.043/1993. 1. Não há vício formal de inconstitucionalidade na hipótese em que lei complementar federal autoriza a cobrança de diferencial de alíquota. Art. 13, §1º, XIII, “g”, 2, e “h”, da Lei Complementar 123/2006. 2. O diferencial de alíquota consiste em recolhimento pelo Estado de destino da diferença entre a alíquota interestadual e a interna, de maneira a equilibrar a partilha do ICMS em operações com diversos entes federados. Trata-se de complemento do valor do ICMS devido na operação, logo ocorre a cobrança de um único imposto (ICMS) calculado de duas formas distintas, de modo a alcançar o quantum debeatur devido na operação interestadual. 3. Não ofende a técnica da não cumulatividade a vedação à apropriação, transferência ou compensação de créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional, inclusive o diferencial de alíquota. Art. 23 da Lei Complementar 123/2006. Precedentes. 4. Respeita o ideal regulatório do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte a exigência do diferencial de alíquota, nos termos da legislação estadual gaúcha. É inviável adesão parcial ao regime simplificado, adimplindo-se obrigação tributária de forma centralizada e com carga menor, simultaneamente ao não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. A opção pelo Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial. À luz da separação dos poderes, não é dado ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis de regimes tributários distintos, culminando em um modelo híbrido, sem o devido amparo legal. 5. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.’ (RE 970.821, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.08.2021; grifou-se)



     



    Por conseguinte, esta Corte consignou que as sociedades empresárias optantes pelo Simples Nacional também estão sujeitas ao ICMS-DIFAL.



    O presente caso trata do recolhimento antecipado desse diferencial de alíquota, o que atrai a exigência de lei em sentido estrito que legitime a atuação do fisco, conforme decidido por esta Corte no RE-RG 598.677 (Tema 456), no qual se firmou a seguinte tese:



    ‘A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal’ (grifou-se).



     



    Transcrevo, também, a ementa desse julgado:



     



    ‘EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.’ (RE 598.677, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2021)



    Dessa forma, a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL de empresas optantes pelo Simples Nacional exige lei em sentido estrito que autorize a atuação do fisco estadual. Tal exigência foi devidamente atendida pelo legislador potiguar, conforme disposto no art. 22, caput e § 2º, bem como no Anexo III da Lei nº 6.968/1996 do Estado do Rio Grande do Norte, cujos dispositivos transcrevo abaixo:



     



    ‘Art. 22. Ocorrida a substituição tributária estará encerrada a fase de tributação, salvo disposição expressa em contrário da legislação.



    [...]



    § 2º Os segmentos passíveis de sujeição à antecipação do recolhimento do imposto são aqueles identificados no Anexo III desta Lei, cujos bens e mercadorias serão especificados em regulamento, de acordo com o segmento em que se enquadrem.



    [...]



    ANEXO III



    SEGMENTOS DE MERCADORIAS



    01 Autopeças



    02 Bebidas alcoólicas ou não, refrigerantes, águas, gelo e outras bebidas



    03 Cigarros, fumo e demais artigos de tabacaria



    04 Cimentos



    05 Combustíveis, lubrificantes, aditivos e congêneres



    06 Energia elétrica



    07 Embalagens, copos, pratos, talheres e demais artigos do gênero



    08 Fogos de artifício



    09 Instrumentos musicais



    10 Joias, artigos de ourivesaria, ótica, relojoaria e bijuterias em geral



    11 Lâmpadas, reatores e “starter”



    12 Materiais de construção, materiais elétricos, materiais hidráulicos, madeira e congêneres e ferramentas



    13 Materiais de limpeza, manutenção e conservação e inseticida para uso doméstico



    14 Materiais fonográficos, cinematográficos, mídias e congêneres



    15 Medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário



    16 Móveis, utensílios, artigos de colchoaria e brinquedos



    17 Partes e peças para manutenção e reposição em geral



    18 Papéis, plásticos, produtos cerâmicos, vidros e artigos de decoração e utilidades em geral



    19 Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha



    20 Produtos alimentícios e guloseimas em geral



    21 Produtos de papelaria



    22 Produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos



    23 Produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos e acessórios



    24 Rações, outros produtos alimentícios e acessórios para animais domésticos



    25 Sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas



    26 Tecidos, vestuário, calçados, acessórios, artigos de armarinho, couros e congêneres e outros artigos têxteis



    27 Tintas, vernizes e congêneres



    28 Veículos automotores, bicicletas, peças e acessórios



    29 Venda de mercadorias pelo sistema porta a porta’



    Verifica-se que a legislação estadual especifica, em seu Anexo III, os segmentos sujeitos à antecipação tributária. Assim, não se pode alegar que se trata de lei genérica que delega a regulamento a definição dos bens e mercadorias sujeitos ao recolhimento antecipado do ICMS.



    Portanto, reconheço como infundada a exclusão da cobrança antecipada do ICMS-DIFAL das sociedades empresárias optantes pelo Simples Nacional com base em suposta afronta ao princípio da legalidade tributária, fundada na alegação de que a legislação estadual seria genérica e insuficiente para legitimar a atuação fiscal.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 11 e julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº 0838535-04.2019.8.20.5001, determinando o rejulgamento do caso em conformidade com os fundamentos aqui expostos.



    Resta prejudicado o agravo regimental.” (eDOC 22)



    Nas razões dos embargos, a parte alega que a decisão monocrática foi omissa quanto ao acórdão proferido no processo de origem em data posterior ao ajuizamento desta reclamação e anterior à decisão agora embargada. Argumenta que esse novo julgamento substituiu integralmente o acórdão que era objeto da reclamação. Dessa forma, alega que o ato reclamado já não existia no ordenamento jurídico quando a decisão embargada foi proferida, o que acarretaria a perda de objeto da Reclamação.



    Em continuidade, também alega omissão quanto à utilização da reclamação como sucedâneo recursal, em desacordo com a jurisprudência pacífica desta Corte. Aponta que esta reclamação se trata de verdadeiro “meio para forçar o reenquadramento jurídico da controvérsia, deslocando do âmbito do recurso extraordinário [...] para o rito abreviado e excepcional da reclamação, em manifesta afronta à finalidade e aos limites desse instituto” (eDOC 24, p. 13). Ressalta que, no momento do ajuizamento da Reclamação, as instâncias ordinárias não haviam sido exauridas, condição ainda persistente, pois, no momento da oposição destes embargos, resta tempestiva a interposição de recurso extraordinário pela Fazenda Estadual em face do novo acórdão, no tribunal de origem.



    Aponta que a decisão embargada foi omissa e obscura quanto ao real alcance da legislação estadual, ao considerar que o art. 22 da Lei Estadual nº 6.968/1996 seria suficiente para legitimar a cobrança do ICMS-DIFAL de empresas do Simples Nacional. Indica que tal entendimento contraria a tese firmada no Tema 1.284 (ARE 1.460.254), que consignou a exigência de Lei específica para o regime do Simples Nacional.



    Alega que o art. 22, § 2º, da lei estadual, trata da substituição tributária de ICMS, e não da cobrança antecipada do ICMS-DIFAL, como foi afirmado pela decisão embargada. Aponta que são institutos que não se confundem e possuem natureza jurídica distinta. 



    Por fim, também pontua que o próprio Estado do Rio Grande do Norte teria alterado sua fundamentação, deixando de sustentar a suficiência da Lei 6.968/96 e passando a defender, no processo de origem, que a Lei 9.005/2007 seria, de fato, a norma específica e aplicável às empresas do Simples Nacional, o que indicaria a insuficiência da norma citada na decisão embargada.



    É o relatório.



     



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância ao enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nas informações prestadas pela embargante, constata-se a superveniência de fato que esvazia o objeto da presente reclamação, uma vez que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em apelação cível de número 0838535-04.2019.8.20.5001, registrada no TJRN com o ID 14158428 (eDOC 3, p. 29-34), contra o qual se insurge a presente reclamação, foi reformado por acórdão com o ID 31783457 (eDOC 26, p. 976-982). Nesse sentido, transcrevo parte desse aresto:



    “Dessa forma, por estar em dissonância com o entendimento do STF, o acórdão de Id 14158428 deve ser reformado. Isto posto, no exercício de rejulgamento previsto no art. 1.030, II, do CPC, utilizando-me do juízo de retratação, a fim de aplicar o Tema 1284 do STF, determino a reforma do decisum proferido na apelação cível de Id 14158428 e, por conseguinte, dou provimento ao Apelo da Impetrante/Apelante para reformar a sentença, para conceder a segurança, no sentido de declarar o direito líquido e certo da Impetrante, enquanto empresa inscrita no regime jurídico-tributário do Simples Nacional, a abster-se do recolhimento antecipado da parcela do ICMS, incidente nas operações interestaduais, calculado com base no diferencial de alíquota, em favor do Estado do Rio Grande do Norte, nas hipóteses em que adquire mercadorias para revenda, até que sobrevenha lei estadual em sentido estrito autorizando a cobrança, ficando reconhecido o direito à restituição ou compensação, na forma prevista pela legislação estadual aplicável à espécie, dos valores eventualmente pagos indevidamente a esse título, observando-se, todavia, que considerando que se trata de Mandado de Segurança, seus efeitos patrimoniais somente podem ser considerados a partir da impetração.” (eDOC 26, p. 981-982; grifou-se)



    Desse modo, não subsiste utilidade no provimento jurisdicional desta Corte, o que impõe o reconhecimento da perda de objeto da reclamação.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para, sanando os vícios apontados, tornar sem efeito a decisão por mim proferida, constante do eDOC 22, julgando prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente